Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-36.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – RECUPERAÇÃO DA POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA.
1 – Proposta de compra de bem móvel. Contrato com cláusula de reserva de domínio. Aquisição de 1⁄4 (um quarto do equipamento). Rescisão em decorrência da impossibilidade de a autora arcar com a totalidade do valor do equipamento.
2 – Direito de

Ementa:
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – RECUPERAÇÃO DA POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA.
1 – Proposta de compra de bem móvel. Contrato com cláusula de reserva de domínio. Aquisição de 1⁄4 (um quarto do equipamento). Rescisão em decorrência da impossibilidade de a autora arcar com a totalidade do valor do equipamento.
2 – Direito de retenção das prestações pagas – artigo 527 do CPC.
3 – Litigância de má-fé. Inocorrência. Ausência de descumprimento judicial de modo a retardar ou evitar o regular andamento do processo.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004533-36.2018.8.26.0363, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RN
SERVIÇOS
MÉDICOS
LTDA.,
são
apelados
RAINMAKER
SERVICE
CONSULTORIA LTDA. e MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-36.2018.8.26.0363 -Voto no 28836
2
APELANTES: RN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
APELADO: RAINMAKER SERVICE CONSULTORIA LTDA e MEDSTAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
COMARCA: São Paulo 31a Vara Cível Central
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. César Augusto Vieira Macedo
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL
CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE
DOMÍNIO

RECUPERAÇÃO
DA
POSSE

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA.
1
Proposta de compra de bem móvel. Contrato com
cláusula de reserva de domínio. Aquisição de 1⁄4 (um quarto
do
equipamento).
Rescisão
em
decorrência
da
impossibilidade de a autora arcar com a totalidade do valor
do equipamento.
2 Direito de retenção das prestações pagas artigo 527 do
CPC.
3
Litigância de má-fé. Inocorrência. Ausência de
descumprimento judicial de modo a retardar ou evitar o
regular andamento do processo.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de
fls.213/216, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorário advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Condenou ainda o autor
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor corrigido
da causa, bem como, a indenizar cada uma das rés em valor correspondente a 9% do
valor corrigido da causa.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância que, a autora alterou as
versões dos fatos ao longo do tempo. Observou ainda que, várias informações foram
omitidas quando da propositura da ação. Entendeu mais que, os documentos juntados
demonstravam que o equipamento objeto da lide estava avaliado em R$ 300.000,00 e
que a autora teria quitado apenas parte desse preço. Entendeu mais que, a autora não
se desincumbiu de provas suas alegações e que ela teria agido de má-fé, uma vez que
descreveu situações que não ocorreram.
Irresignada a autora recorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-36.2018.8.26.0363 -Voto no 28836
3
Alegou que o i. Magistrado de Primeiro Grau não teria observado que se
trata de ação de rescisão de contrato, com devolução dos valores quitados. Aduziu
mais que, as rés confessaram a existência da “Proposta de Compra e Venda de
Máquina Laser Linha Dermatológica” e do posterior contrato de venda mediante
condomínio/consórcio, bem como, que receberam o valor de R$ 91.689,75 como
pagamento parcial. Afirmou ainda que, o equipamento fora retirado de suas
dependências pelos prepostos das recorridas, sob o argumento de que ele seria
apresentado a outros possíveis compradores de cotas e diante da frustração do
negócio, indevidamente, não devolveram o valor que a autora havia quitado. Alegou
ainda que, comprovou suas teses por meio dos documentos juntados com a inicial.
Aduziu mais, fazer jus à indenização por danos morais e materiais. Impugnou a
condenação por litigância de má-fé. Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato, cumulada com restituição de
valores, indenização por danos morais e materiais.
Alegou a autora que firmou instrumento de “Proposta de Compra” com a
corré Rainmaker Service Consultoria Ltda, sendo o negócio intermediado pela
segunda corré Medstar Importação e Exportação. O contrato tinha por objeto a compra
de uma máquina “Laser Linha Dermatológica”. Aduziu mais que, efetuou o pagamento
à vista da importância de R$ 91.698,75, além do seguro anual no importe de R$
10.935,10. Alegou que, após efetuados os pagamentos, os representantes da empresa
Rainmaker retiraram a máquina de suas dependências, sob o fundamento de que
existiria uma tratativa de negociação com terceiros para formação de um “Grupo de
Consórcio”. Afirmou que não houve a devolução da máquina, como fora prometido.
As requeridas apresentaram defesa, onde alegaram que o valor total do
equipamento seria de US$ 234.000,00 e que a autora teria quitado apenas o
equivalente a 15% do preço total. Aduziram que diante da inadimplência da ré,
propuseram a devolução do equipamento, sendo que, os valores por ela quitados
foram convertidos em aluguel pelo tempo de uso. Alegaram que no total, a autora
permaneceu com o equipamento por 108 (cento e oito dias). Afirmaram que o preço
médio do aluguel do equipamento é de R$ 3.000,00 por dia, bem como, que o
aparelho foi retirado da empresa requerente, com a concordância dela. Pediram a
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-36.2018.8.26.0363 -Voto no 28836
4
A ação foi julgada improcedente com a condenação da autora nas penas
por litigância de má-fé, sobrevindo o presente recurso.
As partes firmaram em 29 de julho de 2017 um contrato denominado
“Proposta de Compra”, cujo objeto era 1⁄4 (um quarto) de cota de uma máquina Fotona
SP Espectro (fls.42 e 262). De acordo com o referido pacto, o preço total seria de R$
91.698,75. Consta das condições gerais do referido contrato
fls. 43, item 3

cláusula de reserva de domínio. A fls. 46 foi juntado o comprovante de quitação do
preço.
Posteriormente, as partes juntaram cópias de conversas por meio de
aplicativo “WhatsApp” que demonstram que a autora, no decorrer da negociação, se
interessou pela compra total do equipamento. Contudo, não obteve o financiamento
bancário fls. 136 e seguintes.
A corré Rainmaker Service Consultoria Ltda. emitiu duas notas fiscais em
favor do autor. Um no valor de R4 91.698,75, referente à serviços prestados (fls. 47) e
outra no montante R$ 300.000,00, cuja natureza era apenas o transporte do
equipamento objeto do contrato.
Portanto, dos documentos juntados pelas partes verifica-se que, ao
contrário do afirmado pela autora, não houve a aquisição da totalidade da máquina,
mas apenas, de 1⁄4 do equipamento. Ainda, restou demonstrado que durante o período
de 108 dias a requerente permaneceu com o equipamento, bem como se interessou
pela compra da sua totalidade. Contudo, não obteve fundos para sua aquisição.
Também, não há controvérsia que a autora não está mais na posse do
equipamento. Logo, entendo que é o caso de declarar rescindido o contrato firmado
entre as partes. Inobstante, como já mencionado acima, a autora utilizou o
equipamento no período em que permaneceu com ele. Assim, é justo que arque com o
aluguel referente ao período em que esteve na posse dele. O valor da locação deverá
ser apurado na fase de liquidação de sentença, sendo que deve ficar limitado ao total
que a requerente pagou pela cota parte do equipamento. Note-se que o contrato
firmado entre as partes tinha cláusula de reserva de domínio, devendo ser observado
os artigos 526 e 527 do CC.
Quanto ao pedido de reembolso de valores dispendidos com seguro, ele
não prospera. Isso porque, a requerente fez a contratação por interesse próprio, ou
seja, para garantir que fosse ressarcida no caso de eventual sinistro com o
equipamento, no período em que esteve em posse dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-36.2018.8.26.0363 -Voto no 28836
5
Finalmente, entendo que não é o caso de condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, conforme já exposto, a
rescisão do contrato ocorreu em virtude de a autora não ter como arcar com a compra
da totalidade do equipamento.
Também, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Inobstante a confusa narrativa dos autos, não vislumbra
que ela tenha praticado atos com o fim de tumultuar o processo ou alterar a verdade
dos fatos.
Mais não é preciso.
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes. Deverá a autora arcar com o
aluguel do equipamento, referente ao período em que esteve em posse dele. O valor
da locação deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, ficando limitado ao
total dispendido pela requerente, para aquisição de 1⁄4 da propriedade dele. Eventual
saldo, deverá ser devolvido à autora. Fica afastada a condenação por litigância de má-
fé.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das
custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora